Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711976-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: VERDURA &amp; CIA LTDA - ME, JOANA DALVA APARECIDA OLIVEIRA CABRAL, WALDE JOSE DE OLIVEIRA CABRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões, o agravante aduz que realizou pesquisa de bens via Bacenjud, Renajud e Infojud, contudo não encontrou bens passíveis de penhora em nome dos agravados. Alega que a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens evita a dilapidação do patrimônio. Sustenta que é cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do magistrado. Argumenta que a concessão de efeito suspensivo ao recurso não causará qualquer prejuízo aos agravados, uma vez que estes sequer impugnaram o pedido de cadastro junto ao CNIB. Alega que o risco de dano irreparável emerge da negativa de vigência do art. 139, inciso IV, do CPC. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para, reformando a decisão resistida, determinar o cadastro do nome dos agravados/executados no CNIB. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação. Quanto à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado, mas, sim, a integração de todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. Desse modo, em uma primeira análise, parece não ser possível deferir a pesquisa junto à CNIB, eis que referido sistema não se destina ao fim buscado pelo agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:38:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator